Tribunal: TJMT
Processo: 1038962-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038962-37.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARINETE SCARPAZZA DA SILVA - CPF: 886.674.481-68 (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR A PEDIDO DA EXEQUENTE APÓS O CANCELAMENTO DA CDA NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios ante a desistência do executivo fiscal após cancelamento da CDA na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se, no caso de desistência da execução fiscal pelo exequente, há imposição de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Pelo princípio da causalidade, a obrigação de arcar com os honorários decorre da análise de quem deu causa à propositura ou à extinção do processo.

4. A desistência da execução fiscal indica, via de regra, que houve reconhecimento da ausência de fundamento para a cobrança, imputando-se ao exequente a responsabilidade pelos honorários, salvo prova de comportamento culposo do executado que tenha ocasionado o ajuizamento da ação.

5. No caso concreto, inexistindo elementos que demonstrem culpa do executado na propositura da execução fiscal, é correta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Na extinção de execução fiscal por desistência do exequente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no Ag 1.181.959/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.6.2010 e
TJ-MT, Apelação Cível no
0043941-11.2011.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter
a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que acolheu o pedido de desistência da exequente e extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1038962-37.2021.8.11.0041 interposta contra
MARINETE SCARPAZZA DA SILVA
, após o cancelamento da CDA na via administrativa, bem como fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Aduz que “a
extinção da execução fiscal foi promovida unilateralmente pelo Estado em razão do cancelamento administrativo da CDA. Não houve pedido de extinção formulado pela executada nos autos, tampouco decisão judicial que acolhesse eventual defesa inexistente”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada “
em razão da ausência de trabalho efetivo do advogado da parte adversa e da inaplicabilidade do princípio da causalidade ao caso concreto”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 263038270)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do ESTADO DE MATO GROSSO, para manter
a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que acolheu o pedido de desistência da exequente e extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1038962-37.2021.8.11.0041 interposta contra
MARINETE SCARPAZZA DA SILVA
, após o cancelamento da CDA na via administrativa, bem como fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, a insurgência recursal se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios, quando a execução é extinta a pedido da exequente, ante ao cancelamento do débito na via administrativa.

Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o apelante já que cobrava débito indevido, cuja CDA foi anulada pela própria Fazenda Pública, o que implica em reconhecer que são devidos os honorários.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3o do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4o do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025